Tribunal: TJSP
Processo: 1023447-62.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão de exibição des documentos – Indeferimento da petição inicial - Insurgência da autora – Descabimento – Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que se configure recusa – Precedentes do E. TJSP – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Pretensão de exibição des documentos – Indeferimento da petição inicial - Insurgência da autora – Descabimento – Entendimento consolidado do C. STJ no sentido de ser necessário requerimento extrajudicial, prévio, para que se configure recusa – Precedentes do E. TJSP – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, não se pode afirmar com segurança que os requeridos tenham se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente – Ausência de interesse de agir – RECURSO NÃO PROVIDO.